Tribunal: TJPA
Processo: 0816473-90.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816473-90.2025.8.14.0000

PACIENTE: RONALD PATRICK FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ PLANTONISTA DO FORUM CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. VIA INADEQUADA PARA ANÁLISE DE TORTURA E PROGNÓSTICO DE PENA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, com posterior conversão da prisão em preventiva, sob o fundamento da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de garantia da ordem pública. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta, existência de condições pessoais favoráveis, desproporcionalidade da prisão e ocorrência de agressões não apuradas no ato da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta;

(ii) saber se as condições pessoais do paciente autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;

(iii) saber se é possível, na via estreita do habeas corpus, analisar alegações de tortura e prognóstico de regime de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos fatos, na apreensão de 79,3g de maconha fracionada e de cinco munições, além da existência de registros criminais pretéritos do paciente, ainda que sem condenações.

4. A jurisprudência consolidada não admite que condições pessoais favoráveis, isoladamente, afastem os requisitos da custódia cautelar quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP.

5. A alegação de tortura carece de dilação probatória e não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus.

6. O prognóstico sobre o regime de eventual pena não é admissível antes do julgamento da ação penal e não configura, por si só, ilegalidade da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

1. A decisão que decreta a prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada na gravidade concreta dos fatos, nos indícios de autoria e na necessidade de garantia da ordem pública.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. Alegações de tortura e prognóstico de pena não podem ser analisadas em habeas corpus, por demandarem dilação probatória ou por não configurarem ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 802975/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Agenor dos Santos Neto em favor de
RONALD PATRICK FERREIRA DA SILVA
, preso em flagrante no dia 08 de agosto de 2025, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (posse de munição), sendo posteriormente convertida sua prisão em preventiva por decisão do Juízo da Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

Sustenta o impetrante a ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão cautelar, apontando a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente – como residência fixa, ocupação lícita e primariedade – e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do Código de Processo Penal.

Defende ainda, a desproporcionalidade da prisão preventiva em face da gravidade concreta dos fatos imputados e da eventual pena a ser cominada, caso sobrevenha condenação, sustentando que, mesmo em caso de sentença condenatória, a pena possivelmente imposta seria cumprida em regime diverso do atual encarceramento.

Aduz ainda que o paciente foi vítima de agressões no momento da prisão, sem que isso fosse registrado adequadamente no laudo pericial, mencionando possível prática de tortura e montagem de flagrante, fatos não investigados devidamente até o momento da impetração.

Postula, ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e colocar o paciente em liberdade, com ou sem imposição de medidas alternativas.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos em plantão, o Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, em decisão de ID 29068117, indeferiu a liminar requerida e solicitou informações à autoridade tida como coatora.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 29079956).

Em parecer (Id. 29132561), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ação mandamental.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão cautelar, apontando a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta, ainda, que a prisão preventiva revela-se desproporcional, visto que em caso de eventual condenação, a pena imposta será cumprida em regime menos gravoso do que o atual encarceramento provisório. Alega, por fim, que o paciente teria sido vítima de agressões no momento da prisão.

DO CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO

O impetrante alega desproporcionalidade da
prisão
em relação à futura pena a ser aplicada em caso de eventual condenação, bem como aduz que o paciente sofreu agressões no momento da prisão.

Não obstante, impossível a análise da tese suscitada na estreita via do habeas corpus, porquanto segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, "
a alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação e consequente violação do princípio da homogeneidade
" (STJ, AgRg no HC n. 802975/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/03/2023).

Do mesmo modo, quanto à alegação de suposta tortura ou agressão por agentes estatais, ressalto que tais fatos, se confirmados, devem ser apurados em sede própria, não sendo possível ao habeas corpus, via cognitiva limitada, substituir a necessária dilação probatória que se exige para sua comprovação.

Assim,
deixo de conhecer da ordem neste ponto
, por inadequação da via eleita.

DA PRISÃO PREVENTIVA E SUA LEGALIDADE

O paciente foi preso em flagrante no dia 08/08/2025, por suposta prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 14 da Lei 10.826/2003 (porte de munição). Na audiência de custódia, o flagrante foi homologado e convertida a prisão em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos fatos e dos indícios de reiteração criminosa.

Consta nos autos, inclusive, certidão de antecedentes criminais que demonstra diversos registros anteriores, ainda que arquivados ou com extinção da punibilidade, o que reforça a percepção judicial sobre o histórico de envolvimento em ocorrências semelhantes.

No presente caso, extrai-se das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, que o magistrado, ao decretar inicialmente a prisão preventiva, verificou preenchidos o
fumus commissi
delicti através dos indícios veementes de que o paciente se dedica a atividades criminosas, notadamente, a apreensão de 79,3g (setenta e nove gramas e três decigramas) de maconha, seu fracionamento em 4 (quatro) embrulhos em plástico transparente, e ainda a apreensão de 5 (cinco) munições do calibre 32, intactas.

Desse modo, a decisão que decretou a prisão preventiva, embora concisa, fundamenta-se na presença dos requisitos do art. 312 do CPP: indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, sobretudo diante da reiteração de condutas relacionadas ao tráfico de entorpecentes e da apreensão de munições não autorizadas, contexto que não se coaduna com mero uso pessoal da substância entorpecente.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória ou a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas
, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Dessa forma, estando a decisão de primeiro grau devidamente lastreada nos requisitos do art. 312 do CPP e inexistindo constrangimento ilegal, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em substituição por medidas cautelares diversas.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do writ e lhe
DENEGO
a ordem na parte conhecida, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 11/09/2025